Tribunal: TJMT
Processo: 1025225-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025225-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), NALMIR DOS REIS CURY - CPF: 868.176.208-72 (RECORRIDO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (MT SAÚDE). OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE CATARATA (FACECTOMIA). NEGATIVA DE COBERTURA DE LENTE INTRAOCULAR ESPECÍFICA (TRIFOCAL/BIFOCAL). INDICAÇÃO MÉDICA JUSTIFICADA. INGERÊNCIA INDEVIDA DA OPERADORA NA TERAPÊUTICA. MATERIAL INERENTE AO ATO CIRÚRGICO. DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MT SAÚDE
e Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a Recorrente a custear o procedimento cirúrgico de facectomia com o implante da lente intraocular trifocal (Panoptix) ou bifocal (ZMB), conforme prescrição médica, em favor do Recorrido.

2.

A Recorrente sustenta, em síntese, que não houve negativa do procedimento cirúrgico, mas apenas da lente "premium" solicitada, tendo autorizado a lente monofocal padrão prevista no rol de cobertura e no pacote assistencial. Alega que se trata de plano de autogestão, regido por normas específicas e limitações orçamentárias, e que a lente solicitada seria de mera conveniência, não havendo obrigatoriedade de cobertura.

3.

De início, ressalta-se que, conforme a Súmula 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Contudo, a relação jurídica deve ser analisada sob a ótica do Código Civil, especialmente quanto à boa-fé objetiva e à função social do contrato, devendo o plano de saúde garantir o tratamento adequado para o restabelecimento da saúde do beneficiário.

4.

No caso em tela, é incontroverso que o Recorrido, pessoa idosa, necessita de cirurgia de catarata. A controvérsia cinge-se à espécie de lente intraocular (LIO) a ser utilizada. O médico assistente prescreveu expressamente a utilização de
lente intraocular trifocal ou bifocal
(ID. 326718521 e ID 326718539), visando a correção visual completa e a melhor reabilitação do paciente, atestando que a lente monofocal disponibilizada pelo plano não é a indicada para o caso.

5.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a escolha da melhor terapêutica para o paciente. Se a patologia (catarata) está coberta pelo plano, o tratamento deve ser garantido de forma completa, incluindo os materiais e próteses indispensáveis ao sucesso da cirurgia.

6.

A lente intraocular não é mero acessório estético, mas peça fundamental e indissociável da cirurgia de facectomia, substituindo o cristalino danificado. A recusa no fornecimento da lente específica prescrita pelo especialista, sob o argumento de que existe uma opção "padrão" mais barata, configura conduta abusiva, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto ou equilíbrio, ainda que se trate de regime de autogestão.

7.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Estaduais entendem que, havendo justificativa clínica para a indicação de uma lente com tecnologia superior, a operadora não pode limitar a cobertura. A saúde ocular deve ser restabelecida em sua plenitude possível.

8.

O argumento de desequilíbrio econômico-financeiro não se sustenta para negar material ligado diretamente a ato cirúrgico coberto, mormente quando a própria legislação estadual (Decreto no 5.729/2005) prevê a cobertura de tratamentos solicitados pelo médico assistente necessários à recuperação da saúde. A negativa, neste contexto, frustra a legítima expectativa do segurado que contribuiu para o plano.

9.

Portanto, agiu com acerto o juízo
a quo
ao determinar o custeio do procedimento com a lente prescrita pelo médico especialista, não merecendo reparos a sentença proferida.

10.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula de julgamento de acórdão.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
10%

(dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Isento de custas processuais, nos termos da legislação estadual aplicável à Fazenda Pública.

13.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026